Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RE 960.429. TEMA 992/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA COMPOR CADASTRO RESERVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 874. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E DO DIREITO À CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal ao modular os efeitos da tese fixada no RE 960429 (Tema 992) “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” Preliminar rejeitada.

2. O candidato classificado em concurso público e fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784).

3. A nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva depende da discricionariedade e oportunidade da Administração. Ausente a prova de terceirização dos serviços inerentes ao cargo objeto do certame e não demonstrada a existência da vaga específica, afasta-se a alegada irregularidade e o alegado direito à contratação.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.